Tribunal: STF
Processo: HC 166396
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
LIBERDADE DE IR E VIR – CERCEIO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    Os pacientes-impetrantes afirmam constrangimento ilegal, praticado pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Matinhos/PR, nos processos nº 0013735-96.2015.8.16.0182, 0013727-22.2015.8.16.0182 e 0013745-43.2015.8.16.0182, relativos a demandas contra Bradesco Cartões S.A. e Dell Computadores S.A., todas voltadas ao reconhecimento de direitos atinentes a relações de consumo. Dizem haver perseguição, porquanto teria o magistrado Ricardo José Lopes ajuizado ação de indenização por danos morais em face do paciente Galal Faro – processo nº 003986-25.2016.8.16.0116. Destacam o risco de, caso procedente o pedido, ser compelido a pagar indenização. Acrescentam que, embora acolhida a arguição de suspeição do Juízo, não houve a declaração de nulidade das decisões. Discorrem sobre os atos processuais cometidos no curso das demandas. Referem-se à existência de indícios de “crimes de colarinho branco”, praticados no âmbito de grupos multinacionais, fabricantes de embalagens, cimento e materiais de construção. Apontam erronia em pronunciamentos do Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça nos pedidos de abertura de processo administrativo disciplinar. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo nº 003986-25.2016.8.16.0116; o exame da reclamação nº 28.431/PR, da relatoria de Vossa Excelência, na qual pretendida a suspensão de todos os processos; a anulação dos atos decisórios; e a determinação de encaminhamento à Comarca de Curitiba/PR. Buscam, alfim, a confirmação das providências. 
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela inadmissão da impetração, ressaltando ausente risco à liberdade de locomoção.
    Consulta ao sítio do Supremo, realizada em 22 de janeiro de 2021, revelou haver Vossa Excelência negado seguimento à reclamação constitucional nº 28.431/PR. Embargos de declaração não alcançaram êxito. A decisão transitou em julgado em 7 de outubro de 2020.
    2. Os pedidos são incompatíveis com a via do habeas corpus, considerada a inexistência de repercussão na liberdade de ir e vir, quer ameaçada, quer alcançada, direta ou indiretamente, de pessoa ou grupo determinado. A par disso, a competência do Supremo é de Direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento à impetração.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator